Tribunal: STF
Processo: Inq 1819
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-10
Data de publicação: 2005-11-10

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Inquérito. Parlamentar. Suspeita de
envolvimento de Deputada Federal. Diligências determinadas.
Desmembramento de autos que informaram denúncia contra terceiros sem
 prerrogativa de foro. Indícios de participação em outros fatos.
Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a denúncia.
Competência do juízo de primeiro. Agravo improvido. Eventual
envolvimento de deputada federal nos fatos narrados em denúncia
apresentada apenas contra terceiros, os quais carecem de
prerrogativa de foro, não basta para deslocar a competência dessa
possível ação penal para o Supremo, sobretudo quando, contra aquela,
 há suspeita de participação noutros fatos ainda por apurar